Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707264-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA SOUSA DOS SANTOS, JOSANE DE CARVALHO, ALESSANDRO SILVA CRUZ REPRESENTANTE: LUCILENE SOUSA DOS SANTOS, NAYARA DE CARVALHO, MARIA LUIZA SILVA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 58397084 dos autos de origem) que, nos autos da Ação proposta por Ana Paula Sousa dos Santos, Josane de Carvalho e Alessandro Silva Cruz, todos incapazes e devidamente representados, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. ANA PAULA SOUSA DOS SANTOS, representada por sua curadora Luciene Sousa dos Santos; JOSANE DE CARVALHO, representada por sua curadora Nayara de Carvalho Ferreira; e ALESSANDRO SILVA CRUZ, representado por sua genitora Maria Luiza Silva Cruz, formulam, na presente ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER, pedido de tutela provisória de urgência, com vistas a compelir o DISTRITO FEDERAL que reestabeleça a grade horária e a frequência semanal de aulas, conforme já ofertado no ano de 2019, já que são portadores de necessidades especiais, alunos da rede pública do Distrito Federal e foram comunicados quanto a redução da grade horária para apenas 03 (três) dias da semana, alteração esta a ser implementada no início de 2020, devido à necessidade de matricular novos alunos e à falta de vagas. A inicial veio instruída com documentos. Ouvido, o MPDFT manifestou pelo deferimento da tutela de urgência (ID 58322011). É a síntese do necessário. Decido. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Trata-se, pois, de direito público subjetivo com expressa previsão constitucional (art. 208, I, e § 1o, da Constituição Federal de 1988). Em sintonia com as disposições constitucionais, a Lei no 7.853/89 estabelece que “na área da educação é obrigatória a oferta, gratuita, da Educação Especial em estabelecimentos públicos de ensino” (art. 2o, I, ‘e’ da referida Lei). Destaca-se, ainda, que a Lei no 13.146/2015 determina a promoção da inclusão plena da pessoa com deficiência, de molde a viabilizar a esses estudantes o avanço cognitivo. Assevere-se, também, que se deve adotar medidas de apoio individualizadas e efetivas que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social para pessoas portadoras de deficiência, de acordo com a meta de inclusão plena, como bem dispõe o art. 24, inciso I, alínea “e” da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Convenção de Nova York), que foi ratificada pelo Decreto no 6.949/2009. A probabilidade do direito invocado deriva, fundamentalmente, dessas diretrizes constitucionais e legais, as quais conferiram à educação natureza de direito público subjetivo, cujo dever indeclinável de concretização foi imposto ao Poder Público. Ademais, segundo relatórios médicos acostados aos autos, há necessidade de acompanhamento educacional especial aos autores, inclusive com relatos de melhora de seu comportamento e aprendizado, apesar de o progresso ser lento, ele existe e auxilia no seu desenvolvimento intelectual e independência funcional, bem como salientam que a coordenação motora melhorou bastante com os exercícios e desenvolvimento de habilidades (IDs 57342169 e 57342171). Da mesma forma, tenho por presente o perigo de dano derivado da omissão do Poder Público na oferta de educação adequada à condição pessoal e especial dos autores, pois tal omissão termina por impedir o exercício de direito fundamental e básico pela requerente, comprometendo, pois, o seu processo de educação. À vista do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar ao Distrito Federal que restabeleça, com os devidos ajustes necessários à disponibilização dos serviços de educação especial, a grade horária e a frequência semanal idêntica à do ano de 2019, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da presente decisão. A destinação de vaga deverá ser em instituições educacionais do Distrito Federal ou conveniadas, ou, na hipótese de eventual impossibilidade, o réu deverá arcar com os custos do referido serviço em instituição privada de educação. (...)” O Distrito Federal alega, em resumo, que a redução da carga horária dos Agravados ocorreu com observância das normas de regência e, inclusive, das necessidades de cada um deles, após a devida avaliação pedagógica. Sustenta que os Agravados têm mais de 21 (vinte e um) anos e há muito foram acolhidos no Centro de Ensino Especial 1 do Guará, unidade de ensino que não tem condições de ampliação da carga horária determinada na r. decisão atacada e que esse aumento não trará benefícios a eles, eis que os três Agravados apresentam melhor desenvolvimento nas atividades em três vezes na semana do que em cinco. Destaca, pois, que a “mudança da carga horária para os agravados seguiu estratégia de matrícula da SEDF observando: idade e ganho pegadógicos”. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob exame, vislumbro a presença de tais requisitos. Da atenta leitura do que dos autos consta, não considero que a redução da carga horária, tal como determinada, possa gerar qualquer ilegalidade ou mesmo prejuízo ao Agravados. Isso porque não há recusa do Agravante no atendimento aos Agravados, mas, sim, o estabelecimento de carga horária que otimize o desenvolvimento deles. No particular, importante considerar as informações da Direção do Centro de Ensino (ID 15287395, fls. 16/17, 25/26 e 28/29) que, baseadas em avaliações pedagógica e psicológica, sugerem um melhor aproveitamento educacional dos Agravados com aulas em três vezes por semana. Nesta sede de análise perfunctória, entendo que a redução da carga horária vai ao encontro do que preconiza o disposto no art. 24, 2, alínea “e”, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, citado na r. decisão agravada, que determina que “Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena”. Registro que situação semelhante já foi analisada pela Eg. 8a Turma Cível, oportunidade em que restou consignado o entendimento de que a redução de carga horária para pessoa com deficiência não configura ato discriminatório. Confira-se: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MEDIDA DISCRIMINATÓRIA 1. É assegurado aos portadores de deficiência atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme determinam o art. 208, III da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 4o) e a Lei de inclusão da Pessoa com Deficiência (art. 27). 2. Inexiste ilegalidade na redução do fornecimento de aulas (cinco vezes semanais para três vezes) aos estudantes especiais matriculados nos centros de ensino especial com grave comprometimento mental ou múltiplo, atestado por laudo de profissional habilitado. Nesses casos, a temporalidade e a carga horária são flexíveis para melhor atender às necessidades individuais do estudante, sem configurar medida discriminatória (Art. 41 da Resolução Normativa no 1/2012 do Distrito Federal e Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, art. 5o, tópico 4). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1083136, 20150111278083APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: 661/666) Diante dessas considerações, reconheço presente a probabilidade do direito. Quanto ao periculum in mora, esse decorre da possibilidade, devidamente delineada nas razões recursais, de um prejuízo para todo o trabalho pedagógico a ser realizado, conforme o Planejamento Pedagógico Individual do Aluno. Também não se pode olvidar que a mudança da carga horária determinada na r. decisão recorrida poderá causar prejuízo a outros alunos atendidos pela escola, que tem espaço reduzido para atendimento de 346 alunos de várias regiões administrativas do Distrito Federal (ID 15287396, fl. 17). Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator